Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-64.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-64.2024.8.14.0034

RECORRENTE: RAIMUNDO DA SILVA TEIXEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 53/2005 E Nº 194/2011. LC Nº 173/2020. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional por níveis, prevista nas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011, observada a prescrição quinquenal.

2.

O autor alegou exercer cargo efetivo desde 01.08.2005 e sustenta ter implementado os requisitos temporais para progressão até o nível V, com acréscimo de 20% sobre os vencimentos, sem pagamento integral dos valores retroativos entre dezembro de 2019 e junho de 2024.

3.

O Município defendeu a impossibilidade de progressão automática e a incidência das restrições previstas na LC nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011 constitui direito subjetivo de eficácia imediata após o preenchimento dos requisitos legais; e (ii) saber se a LC nº 173/2020 impede o cômputo do tempo de serviço ou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 194/2011 estabeleceu, de forma objetiva, ascensão funcional a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos em cada nível alcançado. Preenchidos os requisitos legais, a vantagem possui natureza vinculada e configura direito subjetivo do servidor.

4.

A ausência de implementação administrativa não afasta direito expressamente previsto em lei, nem autoriza a Administração a condicionar sua concessão à conveniência financeira ou a regulamentação superveniente.

5.

O STJ, no Tema nº 1.075, firmou entendimento de que é ilegal a negativa de progressão funcional fundada apenas em limites orçamentários ou restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando preenchidos os requisitos legais.

6.

A LC nº 173/2020 instituiu limitações transitórias de natureza fiscal no período pandêmico, mas não revogou regimes jurídicos locais nem suprimiu tempo de serviço já prestado para fins de evolução funcional.

7.

Eventual controvérsia quanto ao valor devido deve ser resolvida em liquidação de sentença, fase adequada para apuração do
quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público após o preenchimento dos requisitos legais.

2. A LC nº 173/2020 não autoriza a supressão definitiva do tempo de serviço nem impede o pagamento de diferenças retroativas decorrentes de progressão funcional legalmente instituída.

3. Discussões sobre valores devidos devem ser apreciadas em liquidação de sentença.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, nos autos da
Ação de Cobrança de Valores Retroativos nº 0800698-64.2024.8.14.0034,
ajuizada por
RAIMUNDO DA SILVA TEIXEIRA
, em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público municipal desde 01 de agosto de 2005, no cargo de auxiliar de serviços gerais, alegou que a Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei nº 194/2011, instituiu novo regime de ascensão funcional, assegurando progressão de nível a cada 03 (três) anos, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos (artigos 20 e 21).

Sustentou que, embora tenha implementado os requisitos temporais para ascensão até o nível V (20%), o Município somente passou a pagar a progressão a partir de junho/julho de 2024, permanecendo inadimplente quanto aos valores retroativos referentes ao período de dezembro de 2019 a junho de 2024, totalizando R$ 12.240,62 sem correção, perfazendo R$ 18.237,06 com atualização.

Requereu a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, acrescidas de juros e correção monetária.

O Município apresentou
Contestação
, arguindo, em síntese, a impossibilidade de implementação automática da progressão, bem como sustentando a inaplicabilidade da vantagem em razão das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Sobreveio a
sentença
, julgando procedente o pedido, reconhecendo que a Lei Municipal nº 194/2011 implementou regime de ascensão funcional a cada três anos, com acréscimo de 5% por nível, tratando-se de direito subjetivo do servidor efetivo. Assentou que a norma é autoaplicável, não configurando inovação judicial, e que comprovado o tempo de serviço e a inércia administrativa, são devidas as diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal. Rejeitou, ainda, a alegação de impossibilidade de contagem de tempo em razão da LC nº 173/2020, consignando que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 não poderia ser suprimido da contagem de tempo de serviço, sendo vedada apenas a produção de efeitos financeiros naquele lapso.

Inconformado, o Município interpôs
Apelação Cível
, reiterando que a progressão funcional não poderia ser implementada nos moldes pretendidos, invocando as restrições da Lei Complementar nº 173/2020.

Defendeu a improcedência do pedido, sob argumento de que a legislação excepcional teria obstado a contagem de tempo para fins de progressão funcional no período pandêmico.

Em
Contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que a progressão encontra-se expressamente prevista em lei municipal, que a LC nº 173/2020 não suprimiu o direito adquirido nem a contagem de tempo de serviço, mas apenas suspendeu temporariamente os efeitos financeiros, e que os cálculos apresentados refletem fielmente as diferenças devidas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/2011, com apuração dos valores em fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros pelo índice aplicável à caderneta de poupança, desde a citação, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida reconheceu, ainda, que a ascensão funcional prevista na legislação municipal possui aplicabilidade imediata, por conter todos os requisitos necessários à sua incidência, sendo desnecessária qualquer regulamentação complementar, bem como afastou a alegação de inconstitucionalidade suscitada pelo ente municipal, por entender que a vedação constante do art. 37, XIII, da Constituição Federal não impede a criação legal de critérios de progressão funcional.

O Município apelante, em suas razões recursais, insiste, em síntese, em dois fundamentos centrais: de um lado, sustenta que a sentença não teria observado as disposições da Lei Complementar Federal nº 173/2020, ao argumento de que o período compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021 não poderia ser computado para fins de progressão funcional; de outro, impugna os cálculos apresentados pela parte autora, afirmando que o acréscimo de 5% (cinco por cento) somente seria devido no mês subsequente ao implemento do interstício trienal, razão pela qual entende necessária a revisão da condenação.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em definir se a progressão funcional postulada pela servidora possui natureza de direito subjetivo de eficácia imediata e se a Lei Complementar nº 173/2020 teria o condão de obstar, total ou parcialmente, o reconhecimento desse direito ou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas dele decorrentes.

A Lei Municipal nº 194/2011, ao alterar a Lei Municipal nº 53/2005, instituiu, de forma objetiva, clara e autoexecutável, o regime de ascensão funcional por níveis, que, em seu art. 20, dispõe:

Art. 20 – O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, assim discriminados: (...)

Estabeleceu, também, em seu art. 21, que:

Art. 21 – A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

A própria sentença recorrida transcreveu tais dispositivos e, a partir deles, corretamente concluiu que não se está diante de criação judicial de vantagem, mas, sim, de mero reconhecimento jurisdicional de direito previamente positivado na legislação municipal.

Tal circunstância, por si só, enfraquece sensivelmente a tese recursal. Afinal, onde a lei institui, de forma suficiente, os pressupostos de aquisição da vantagem, a atuação da Administração Pública é vinculada, e não discricionária.

Não cabe ao ente público, a pretexto de conveniência administrativa, restrição orçamentária ou ausência de ulterior regulamentação, negar implementação a direito funcional já incorporado ao estatuto jurídico da carreira. Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.075, segundo o qual é ilegal a negativa de progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal.

No mesmo sentido, a alegação municipal fundada na Lei Complementar nº 173/2020 igualmente não prospera como causa apta a afastar o reconhecimento do direito.

A referida legislação federal, editada em contexto excepcional de enfrentamento da pandemia da COVID-19, instituiu restrições temporárias relacionadas ao crescimento de despesa com pessoal. Todavia, sua incidência não autoriza conclusão no sentido de extinção de direitos funcionais já previstos em lei anterior nem de supressão definitiva do tempo de serviço prestado.

A supramencionada Lei Complementar nº 173/2020 suspendeu temporariamente os efeitos de contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais durante a pandemia da COVID-19. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, tal vedação aplica-se apenas à concessão de novas progressões durante o período de vigência da norma, não alcançando os efeitos pretéritos e as progressões já adquiridas ou com requisitos implementados antes da pandemia, o que não ocorreu no presente caso.

Importa consignar o teor do art. 8º, VI, da referida norma:

Art. 8º (...)

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza (...)

Todavia, a hipótese dos autos não trata de criação ou majoração de vantagem, mas sim da implementação de direito já previamente estabelecido em lei municipal vigente, de modo que não há afronta ao dispositivo invocado.

Ademais, as restrições impostas durante o período pandêmico deviam ser aplicadas somente durante a calamidade instaurada no enfrentamento da pandemia, não possuindo o condão de suprimir direito subjetivo de servidor, sobretudo quando este encontra respaldo em norma de eficácia plena.

Uma vez reconhecido o direito da servidora desde o requerimento administrativo, impõe-se o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas. O direito à progressão funcional por antiguidade foi garantido pelas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011. A sentença determinou o pagamento respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 impede o cômputo de tempo de serviço para progressão funcional durante o período de calamidade pública; (ii) saber se a ausência de dotação orçamentária e as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obstam o direito pleiteado; e (iii) saber se o pagamento configura "efeito cascata" vedado pela Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à progressão decorre de leis municipais anteriores ao estado de calamidade. A Lei Complementar nº 173/2020 ressalva expressamente a concessão de vantagens derivadas de determinação legal anterior, não havendo óbice ao cômputo do tempo de serviço para esse fim.

4. A progressão funcional consubstancia ato vinculado da Administração Pública. Conforme o Tema 1.075 do STJ, é ilegal a recusa de concessão de progressão sob a justificativa exclusiva de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A ascensão prevista no plano de carreira não configura vinculação ou equiparação vedada pela Constituição Federal, tratando-se apenas de movimentação regular do servidor.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A superação de limites orçamentários (Tema 1.075/STJ) e as restrições da Lei Complementar nº 173/2020 não impedem a concessão e o pagamento de diferenças retroativas decorrentes de progressão funcional legalmente preestabelecida a servidor público que cumpriu os requisitos exigidos." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800513-26.2024.8.14.0034 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEIS. LEI MUNICIPAL Nº 194/2011. DIREITO SUBJETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS DIFERIDOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. TEMA 1.075 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos de Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por níveis, previstas nas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011, respeitada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença. O Município sustenta a impossibilidade de cômputo do período de maio/2020 a dezembro/2021 para fins de progressão funcional, em razão da Lei Complementar Federal nº 173/2020, bem como impugna os cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período compreendido entre maio/2020 e dezembro/2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020; (ii) estabelecer se há óbice à condenação ao pagamento das diferenças salariais, diante da alegação de erro nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 194/2011 assegura ao servidor efetivo a ascensão de nível a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos, constituindo direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075, firma entendimento de que é ilegal a não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, ainda que superados os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

A Lei Complementar nº 173/2020 possui caráter transitório e fiscal, destinada ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, não autorizando a supressão de tempo de serviço nem a extinção de direitos estatutários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, reconhece o caráter provisório da norma e afasta interpretação que importe em supressão de direitos, admitindo apenas a limitação temporária de efeitos financeiros.

O período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser computado para fins de progressão funcional, permanecendo vedada apenas a produção de efeitos financeiros durante o lapso, com implementação a partir de janeiro de 2022, conforme orientação também adotada por este Tribunal em precedentes específicos.

A alegação de erro nos cálculos não justifica a reforma da sentença, pois a apuração do quantum debeatur foi expressamente remetida à fase de liquidação, momento adequado para eventual correção de excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser negada sob fundamento de restrições orçamentárias.

A Lei Complementar nº 173/2020 não autoriza a supressão do tempo de serviço para fins de progressão funcional, admitindo apenas a limitação temporária dos efeitos financeiros no período de sua vigência.

Eventual controvérsia acerca do valor das diferenças salariais deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800503-79.2024.8.14.0034 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Em suma, a sentença deve ser mantida integralmente por ter reconhecido corretamente o direito autoexecutável da servidora, uma vez que as alegações baseadas na Lei Complementar nº 173/2020 não anulam o direito pleiteado, podendo influenciar apenas futuros cálculos em liquidação, e a impugnação genérica do Município de Nova Timboteua carece de fundamentação jurídica para reverter a condenação.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma escorreita os fatos e o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 02/06/2026